Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600259-74.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JANETE MARTINS RAMOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JANETE MARTINS RAMOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600259-74.2020.6.16.0103
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 07/05/2021
Processo referência: 0600238-98.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600259-
74.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas por Janete Martins Ramos,
relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Janete Martins Ramos, que concorreu ao cargo de Vereador pelo partido
Cidadania, no município de Chopinzinho/PR, desaprovadas porque houve atraso na abertura da
conta bancária para a movimentação dos recursos de campanha, o que traz objeções acerca da
legitimidade das contas. Houve omissão de gastos e desconsideração dos procedimentos legais
aplicáveis). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JANETE MARTINS RAMOS VEREADOR
(RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JANETE MARTINS RAMOS DO AMARAL (RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35820
916
02/06/2021 19:41 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.874
RECURSO ELEITORAL 0600259-74.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JANETE MARTINS RAMOS VEREADOR
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRENTE: JANETE MARTINS RAMOS DO AMARAL
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADORA. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA.
IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes TRE/PR.
2. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

Num. 35820916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216292735300000034939292
Número do documento: 21060216292735300000034939292

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral em sede de prestação de contas de campanha de
JANETE MARTINS RAMOS, candidata ao cargo de Vereadora no município de Chopinzinho,
relativa às Eleições de 2020.
O Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho julgou desaprovadas as contas
apresentadas em razão de atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos
recursos de campanha (ID 32153266).
Irresignada, a prestadora interpôs Recurso Eleitoral (ID 32153566) sustentando
que: I) o atraso na abertura da conta se deu por atraso da instituição bancária, tanto pelas
exigências diversas quanto pela pandemia; II) as contratações feitas antes da abertura da
conta bancária foram declaradas, contabilizadas e regularmente comprovadas; III) o atraso na
abertura das contas de campanha não impede a aprovação das prestações de contas,
conforme jurisprudência; IV) as irregularidades apontadas na sentença são de ordem
puramente formal e não impediram a análise da regularidade financeira da campanha nem
levaram à verificação de que receitas ou despesas foram omitidas. Por fim, pugnou pelo
provimento do recurso e a consequente aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento do recurso
eleitoral interposto e pelo seu provimento (ID 34140016).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

Da Importância da Prestação de Contas de Campanha
1.

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário ressaltar a
importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, essenciais à
contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
Num. 35820916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216292735300000034939292
Número do documento: 21060216292735300000034939292

É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação cidadã, na
tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento, atuando também
em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura do processo
democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os
abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral, de modo
a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para fins de
transparência
publicidade
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
– coerência entre os
veracidade
dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de campanha, sob
efetiva
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos,
bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos
ideais do Estado e da sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
Prestadora.

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral da Prestadora, candidata ao cargo de Vereadora no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do C.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação
In casu
das contas, sob o fundamento de que houve atraso na abertura da conta bancária para a
movimentação dos recursos de campanha.
Passo a analisar as irregularidades separadamente, conforme apontamentos
constantes do parecer conclusivo (ID 32153016).

2.1. Da abertura Extemporânea da Conta Bancária

Num. 35820916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216292735300000034939292
Número do documento: 21060216292735300000034939292

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica o artigo 8º, §1°,
inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; [...]

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que a candidata efetuou a abertura da
conta bancária somente em 13/10/2020, ou seja, 15 (quinze) dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que ocorreu em 28/09/2020, ou seja, o atraso foi de 05 (cinco) dias além
do prazo legal.
Embora a candidata tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto pela
legislação de regência, não restou constatado no parecer omissão de despesas nem
recebimento de doações e pagamento de despesas após a concessão do CNPJ de campanha,
mas antes da abertura da conta bancária específica.
Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (05 dias),
o que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas
pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.
Assim, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização do trâmite
integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalvas, conforme entendimento deste Tribunal Regional
Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
Num. 35820916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216292735300000034939292
Número do documento: 21060216292735300000034939292

4.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10.
DEPÓSITO IDENTIFICADO. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO
COMPLETA
DE
EXTRATO
BANCÁRIO.
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. ABERTURA DA CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS
DE R$ 3.700,00 SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL ARRECADADO NA CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
[...]
11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
desta Corte Eleitoral. [...]
(PRESTACAO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56212 de
13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
24/08/2020)

2.2. Despesas Realizadas com Indícios de Ausência de Capacidade
Operacional

Ainda, apontou-se no parecer técnico a realização de despesas junto a
fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, o que
poderia indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o
material contratado, conforme abaixo:
Num. 35820916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216292735300000034939292
Número do documento: 21060216292735300000034939292

Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal neste
sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral para adotar as
medidas que entender cabíveis.

3. Conclusão
Considerando o teor das irregularidades apontadas pelo parecer técnico, entendo
que as contas da prestadora devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito,
, reformando-se a
dar provimento
r. sentença para
de JANETE MARTINS RAMOS,
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS
candidata ao cargo de vereadora no Pleito de 2020.
Abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral especificadamente em relação à
questão levantada no item 2.2 para adotar as providências que entender cabíveis.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600259-74.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JANETE MARTINS RAMOS VEREADOR -
RECORRENTE: JANETE MARTINS RAMOS DO AMARAL - Advogados dos RECORRENTES:
RUBENEI MELOTO - PR0067415, SUELEN DE LIMA - PR0096978 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º
ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR.
DECISÃO
Num. 35820916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216292735300000034939292
Número do documento: 21060216292735300000034939292

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35820916 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 02/06/2021 19:41:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060216292735300000034939292
Número do documento: 21060216292735300000034939292